Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729710-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO BISPO VILANOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO BISPO VILANOVA contra a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0717226-96.2019.8.07.0015, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão ao benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante (Id 39032234). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo ausente diante do pedido de gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora